Tribunal: TJDFT
Processo: 0706857-28.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA. HIDRÔMETRO COMPARTILHADO. RESPONSABILIDADE DA IMOBILIÁRIA. DESÍDIA. IMINENTE CORTE NO FORNECIMENTO. PROTESTO INDEVIDO. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO.
1. Obrigação de fazer. Imóvel objeto de locação com hidrômetro compartilhado entre duas residências. Responsabilidade da imobiliária ré pelo pagamento das contas de água.
1.1 Condenação da ré à obrigação de efetuar os pagamentos para garantir o fornecimento contínuo do serviço à autora.
2. Alegação de falta de pagamento de aluguel e abatimento de valores pagos não é objeto de análise em sede de apelação.
2.1 Eventuais faltas de pagamento devem ser demandadas em autos próprios. Compensação autorizada pelo juízo de origem deve ser analisada no cumprimento de sentença.
3 Danos morais. Protesto indevido do título e negligência do apelado em resolver a iminente interrupção no fornecimento de água configuram dano moral.
3.1 A autora foi exposta a risco real de corte no abastecimento, causando-lhe angústia e afetando diretamente sua dignidade e reputação, agravando os prejuízos morais devido à falta de repasse adequado e à persistente negligência em solucionar o problema.
4. Indenização fixada é justa e razoável para reparar os danos morais sofridos, observando os princípios de razoabilidade e proporcionalidade.
5 APELAÇÃO IMPROVIDA.